Tribunal: TJES
Processo: 5013609-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013609-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA PORTES DOS SANTOS
RECORRIDO: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5013609-45.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FERNANDA PORTES DOS SANTOS

RECORRIDO:
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA (ORVEL)

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. EXISTÊNCIA DE MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. DESCONTO EM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por
FERNANDA PORTES DOS SANTOS
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, contra a sentença de origem que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida,
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
, à restituição de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) a título de danos materiais, mas indeferiu o pleito de danos morais por entender tratar-se de mero dissabor.

A recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentando seu pedido na resistência da empresa em resolver o problema e na perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo).

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, alegando ausência de ato ilícito e que o dano moral não restou configurado.

É o breve relato.

O recurso é tempestivo e a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia reside na configuração de danos morais em razão da venda de veículo com multa de trânsito preexistente, cujo valor foi descontado da indenização securitária após sinistro sofrido pela consumidora.

Para a configuração do dano extrapatrimonial, é imprescindível a comprovação de que o fato tenha causado efetivo abalo psicológico, humilhação, vexame ou ofensa a atributos da personalidade da consumidora, o que não restou demonstrado nos autos.

A frustração com a resistência administrativa da requerida em promover o reembolso imediato, isoladamente, não possui o condão de justificar a indenização pretendida.
A situação vivenciada pela recorrente, embora indesejada, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor decorrente das relações negociais cotidianas.

A jurisprudência pátria tem indeferido o arbitramento de danos morais em casos análogos envolvendo a descoberta de multas anteriores à aquisição do veículo, conforme se observa nos arestos a seguir:

"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LEILÃO.
MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. DÉBITO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. Inocorrência de danos morais
. Ação parcialmente procedente. Recursos não providos." (TJSP; AC 1005909-94.2017.8.26.0362; Ac. 13304373; Mogi Guaçu; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 11/02/2020; DJESP 17/02/2020; Pág. 3006)

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – RESTRIÇÃO -
NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DE MULTAS ANTERIORES À AQUISIÇÃO - Sentença de improcedência, quanto ao dano moral – Manutenção - Alegação, de forma genérica, de ocorrência de prejuízos emocionais – Indenização indevida – Ausência de comprovação de efetivos prejuízos, gerados em decorrência de lesão a direito de personalidade – Caracterização de mero aborrecimento – Precedentes – Sentença mantida
. – Apelo desprovido." (TJ-SP - Apelação Cível: 10109795320228260286 Itu, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 24/09/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2024)

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO PERANTE A CONCESSIONÁRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MULTA DE TRÂNSITO ORIGINADA EM DATA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO
. QUITAÇÃO POR PARTE DA AUTORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0701282-85.2019.8.02.0082 Maceió, Relator.: Juiz Darlan Soares Souza, Data de Julgamento: 22/06/2023, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 22/06/2023)

Assim, não havendo demonstração de ofensa aos direitos da personalidade da recorrente que extrapole os percalços inerentes às relações contratuais, o indeferimento do pleito compensatório é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por Fernanda Portes dos Santos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)